Tribunal: TJDFT
Processo: 0716368-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716368-05.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELIANE FONSECA DOS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Em suas contrarrazões, o BANCO DO BRASIL S/A sustenta preliminarmente a suspensão do processo até o julgamento definitivo do IRDR n 71-TO (ID 36281672). Nesse cenário, em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito do pedido de suspensão do processo. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator